Tribunal: TJDFT
Processo: 0732888-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Reputa-se válido o contrato de empréstimo, não questionado na data da contratação e revertido em proveito do correntista.
2. O reconhecimento da venda casada pressupõe que a contratação do empréstimo somente seria realizada se condicionada à aquisição do seguro prestamista, o que não restou demonstrado no caso sob análise.
3. Recurso conhecido e desprovido.